Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-14.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000817-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), MARIO RAMOS OLIVEIRA - CPF: 615.465.851-68 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – ORDEM DE BAIXA DO GRAVAME – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTIPULADO PELO JUÍZO – MULTA COMINATÓRIA
CABÍVEL
– FIXAÇAO EM VALOR RAZÓAVEL E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE COERCITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, a purgação da mora compreende a integralidade do débito, por força dos §§ 2º e 3º, do art. 2º, do Decreto-lei nº. 911/69, contudo, quando oportunizada a impugnação do valor depositado, o credor nada manifesta nos autos, tacitamente ele aquiesce a purgação da mora pelo depósito apenas das parcelas vencidas. 2. A possibilidade do valor da multa se tornar elevado é justamente o principal elemento psicológico de coação ao executado para o cumprimento da ordem judicial, de modo que a incidência deve durar enquanto se mostrar útil a seu fim, qual seja, o cumprimento da obrigação, sendo, pois, desnecessária limitação à incidência da multa cominatória. 3.Nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC, a forma padrão de intimação do devedor (seja para pagamento de quantia certa, seja para cumprimento das obrigações de fazer ou não fazer) para o cumprimento da sentença é por intermédio de seu advogado constituído, por Diário da Justiça, estando superado o entendimento sumulado no verbete nº 410 do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O
Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”
(Proc. nº 1000817-14.2018.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra MÁRIO RAMOS OLIVEIRA, julgou o pedido improcedente, “
e
m decorrência da purgação da mora,
(sendo)
o veículo foi restituído ao requerido, conforme determina o § 2º do artigo 3º do Decreto-lei 911/69
”, e confirmou a aplicação da multa cominatória arbitrada anteriormente, uma vez que a autora não cumpriu tempestivamente a ordem para fosse providenciada a baixa de gravame
(cf. Id. nº 117101140).

A apelante circunstancia que, “
após apreensão
(do veículo)
, o apelado purgou a mora em 26/03/18
(...)
, e, na referida data, o juiz de piso determinou a restituição do veículo, bem como a baixa do gravame, e aplicou multa R$ 1.000,00/dia para eventual descumprimento da ordem
(...);
o veículo foi devolvido em 02/04/18, já o gravame baixado em 06/06/18, sendo assim, incidiu 56 dias de multa por descumprimento da ordem judicial para baixar o gravame, totalizando R$ 56.000,00
”.

Sustenta que “
a multa aplicada não deve ser levada a efeito, sobretudo porque
(...)
não foi intimado pessoalmente
” para cumprir a obrigação imposta pelo Juízo, aplicando-se à espécie a orientação sumulada no verbete nº 410 do STJ. Em outra frente, argumenta que “
a multa aplicada de R$ 1.000,00/dia
(...)
tornou-se demasiadamente excessiva, considerando o valor do veículo conforme Tabela FIPE, que, na época da apreensão (março/2018), o valor de mercado era de R$ 25.015,00
”, e, nesse sentido, afirma “
que existe enriquecimento sem causa, diante do valor exorbitante da multa, dando para comprar dois veículos do mesmo ano de fabricação, em relação ao que foi objeto da lide, devendo ser readequada a referida multa, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”.

Pede, então, o “
total provimento ao presente recurso, cassando a v. sentença recorrida, excluído a multa outrora aplicada
” (cf. Id. nº 117101145).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 117101149, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em 26.03.2018, o MM. Juiz determinou, “
diante da purgação da mora efetuada pelo requerido,
(...)
que o autor promova a baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço, em dez (10) dias, nos termos doa art. 9, da Resolução 320/2009 do CONTRAN, bem como eventual restrição do requerido em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00
” (cf. Id. nº 117101066).

Em 03.05.2018, somente após ser intimada para se manifestar sobre a alegação do réu descumprimento da ordem judicial, a autora Aymoré veio aos autos dizer que “
o CPF do cliente foi excluído do SPC/SERASA - extrato anexo, bem como o veiculo foi restituído nas mesmas condições de outrora apreendido
” (cf. Id. nº 117101086), sem, porém, nada mencionar a respeito da baixa do gravame.

Em 02.06.2018, diante de renovadas queixas do réu quanto à inobservância da ordem judicial, e depois de ser, mais uma vez, instada pelo Juízo a comprovar o cumprimento do comando decisório, a autora Aymoré alegou que “
não conseguiu realizar a baixa do gravame devido problemas internos do Detran
”, sendo obrigada a adotar “
medidas excepcionais exigidas pelo Detran para referida baixa, conforme faz prova com a juntado e-mail
” (cf. Id. nº 117101102), e, no dia 06.06.2018, enfim comprovou a baixa do gravame (cf. Id. nº 117101109).

Na sentença, ao apreciar a divergência em torno da incidência (ou não) da multa cominatória na espécie, o MM. Juiz decidiu pela manutenção da multa nos termos em que fixados anteriormente, e reconheceu a sua aplicabilidade ao caso dos autos, “
haja vista que o cumprimento se deu de forma extemporâneo pelo requerido, procedendo com a devida baixa do gravame apenas em 06/06/2018, dessa forma, rejeito a impugnação à execução apresentada em Id. 18778650. No entanto,
(ressalvou)
que a multa deve ser apurada em liquidação de sentença
”
(cf. Id. nº 117101140).

Com efeito, não há reparo ou acréscimo a ser feito à conclusão sentencial, mormente ao se considerar o patente desleixo da autora/apelante no que se refere ao atendimento da ordem judicial de “
baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço,
em dez dias
”, que só veio a ser cumprida mais de 50 dias depois, e, isso, sem qualquer justificativa idônea, eis que, embora tenha dito que “
não conseguiu realizar a baixa do gravame devido problemas internos do Detran
”, a Aymoré não faz prova mínima quanto a isso, certamente não sendo alegação comprovada pela troca de e-mail’s apresentada no Id. nº 117101103, e, ainda que assim não fosse, vê-se que 1ª e-mail foi enviado em
08.05.2018, ou seja, mais de 30 dias após a determinação judicial.

A finalidade precípua da multa cominatória é a de constranger ao comprimento de uma obrigação, de modo que só incide no caso de a parte resistir ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta pelo Juízo, servindo justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, logo, i
nexiste a finalidade de constranger a parte ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial.

E, sob essa perspectiva, a mera
possibilidade de que o a sanção alcance valor elevado, inclusive superando o da obrigação principal na hipótese de parte reticente ou desidiosa, não só é inerente à própria natureza da figura jurídica, como também desponta como principal elemento psicológico de coação para forçar o adequado cumprimento da obrigação, daí porque a queixa da autora/apelante sobre o elevado valor do somatório das multas, incidentes por sua própria incúria no curso do processo, não serve para justificar, em absoluto, a exclusão da medida, nem, por si só, a revisão do valor arbitrado anteriormente e que sempre foi de conhecimento da parte.

Justamente pela finalidade de coagir, a multa sempre deve ser fixada em valor expressivo, a ponto de possuir efetiva força coercitiva, mas não excessivo de modo a se tornar desproporcional e lesiva, e, nesse sentido, conforme orienta a jurisprudência do STJ, “
para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade,
deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal
, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018), e, no caso,
tendo em vista a natureza da medida e as particularidades das partes envolvidas, a multa cominatória diária arbitrada em R$ 1.000,00 de modo algum se revela abusiva, desproporcional ou irrazoável, ao contrário, caracteriza-se como montante comum e bastante justo ao comando judicial, compatível com valores já fixados em situações semelhantes e, definitivamente, em conformidade com a capacidade financeira da autora/apelante.

Finalmente, anoto que o CPC/2015,
ao disciplinar as diferentes formas de intimação do devedor (CPC, art. 513, §2º), não discrimina a espécie de obrigação exequenda (obrigação de dar, fazer ou não fazer), o que permite concluir que em qualquer uma das hipóteses, incluindo, aqui, a execução das
astreintes
, deve ser aplicado o disposto no art. 513, § 2º, I, do CPC, que prevê que
a intimação da parte se dará por meio do “Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”. Ou seja, por assim dizer, a forma padrão de intimação do devedor (seja para pagamento de quantia certa, seja para cumprimento das obrigações de fazer ou não fazer) para o cumprimento da sentença é por intermédio de seu advogado constituído, por Diário da Justiça, estando superado o entendimento – nada pacífico – sumulado no verbete nº 410 do STJ.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022